Tribunal: TJES
Processo: 0001837-30.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001837-30.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ GONZAGA VALENTE
APELADO: CLAUDIO BOBBIO FILHO
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INTERDITO

PROIBITÓRIO
. POSSE E JUSTO RECEIO DE MOLESTAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Existindo provas de que o autor-apelado tem a posse do imóvel e, ainda, que estaria com receio de molestamento, a procedência do pedido é medida que se impõe.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001837-30.2016.8.08.0035

APELANTE:

CLAUDIO BOBBIO FILHO

APELADO:

LUIZ GONZAGA VALENTE

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIO BOBBIO FILHO
, no intuito de reformar a sentença de fls. 135/139, que julgou procedente a pretensão traçada na inicial da presente ação de interdito proibitório deflagrada por
LUIZ GONZAGA VALENTE
, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida.

Em suas razões de fls. 142/147, o apelante defende que, ao contrário do fundamentado pelo julgador
a quo
, não restaram demonstrados nos autos do processo todos os elementos essenciais para a procedência da ação, devendo a sentença ser reformada.

O julgador
a quo
, ao julgar procedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“A pretensão autoral consiste, resumidamente, em obter a tutela antecipada, a fim de que seja expedido mandado proibitório em desfavor do requerido.

Em decisão liminar, fora deferido o pedido para que o réu se abster-se de anunciar a venda do imóvel ou de realizar qualquer ato de turbação ou esbulho.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente, está em consonância com o art. 1.196 do Código Civil, o qual versa sobre o exercício de poderes inerentes à propriedade, como também, o art. 1.228, CC, o qual consta que, ao proprietário a faculdade de usar a coisa, como também o direito de reaver do poder de quem injustamente possua.

Conforme documentos anexados no processo, é possível identificar a compra do imóvel no ano de 1978, e desde então, o requerente é proprietário e possuidor do mesmo.

Ademais, a alegação do requerido sobre a perda da escritura pública e o recibo de compra e venda usado como prova da propriedade, torna maleável a veracidade da alegação, visto que segundo o Código Civil, em seu artigo 108, dispõe que a escritura pública é requisito essencial para a validade do negócio jurídico que visem direitos reais sobre imóveis com valor superior a trinta vezes o salário-mínimo.

Por outro lado, os documentos mencionados pelo requerente comprovam cabalmente a posse e propriedade sobre o imóvel, pois não seria cabível, elencar um projeto arquitetônico para fazer construção no terreno, se este não fosse ser executado”
.

Inconformado, o réu-apelante defende que, ao contrário do fundamentado pelo julgador
a quo
, não restaram demonstrados nos autos todos os elementos essenciais para a procedência da ação, devendo a sentença, pois, ser prontamente reformada.

Isso porque teria adquirido há aproximadamente 02 (dois) anos os lotes 21 e 22 situados no Bairro Monazita, localizado no Distrito da Barra do Jucu, Município de Vila Velha, cujo contrato de compra e venda teria perdido, possuindo apenas um recibo. Desde então, afirma o Recorrente que passou a promover manutenção e limpeza no local.

Pois bem. Conforme ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“ao contrário da ação de reintegração de posse, que pressupõe uma posse perdida, as ações de manutenção de posse e interdito proibitório demandam que o autor inequivocamente prove uma posse atual”
, sendo certo que,
“enquanto na ação de manutenção de posse o autor pleiteia ao magistrado a cessação de uma moléstia já concretizada, no interdito proibitório a agressão é temida, sem que ainda tenha se efetivado”
. (
in
Direitos Reais. 6ª ed. Rio de Janeiro: Edt. Lumen Juris, 2009. p. 132).

Portanto, quem quer que busque a proteção preventiva deve demonstrar a gravidade, seriedade e a motivação objetiva das ameaças contra a sua posse.

Ressalte-se que, igualmente, em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a propositura de ações possessórias, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Neste diapasão, a despeito da inviabilidade de se dirimir, no caso, quaisquer questões relacionadas ao domínio do imóvel, tenho por plenamente satisfeitos os requisitos legais autorizadores da procedência da pretensão possessória contida na exordial.

Na hipótese, a posse do imóvel em questão resta demonstrada pelo pretérito ajuizamento de ação de manutenção de posse (fls. 34/36) e de ação demarcatória (fls. 65/68v), sendo que a primeira teve julgamento de mérito procedente, sendo o Apelado mantido na posse do bem.

Ademais, a parcial planta de projeto arquitetônico acostada às fls. 60/61, revela-se capaz de demonstrar a intenção do Apelado de construir no local, o que, aliado ao parcelamento de débitos de IPTU constante às fls. 84/87, são capazes de corroborar o exercício da posse pelo mesmo, ao passo que o Apelante, em que pese tenha mencionado que promove a manutenção do terreno em questão, nada comprovou nesse sentido, sendo certo que a própria alegação no sentido de que teria perdido o respectivo contrato de compra e venda, em que pese não seja determinante nesta ação possessória, demonstra que nem sequer o domínio detém sobre a coisa.

Logo, comprovada a posse anterior, entendo estar caracterizada, também, a ameaça justificadora da proteção possessória, espelhada no boletim de ocorrência constante às fls. 31/32, o qual informa que teria sido fixada uma placa no imóvel discutido nos autos, comunicando a sua venda, a qual não fora promovida e nem autorizada pelo Apelado, não sendo tal fato controvertido pelo Apelante nesta demanda.

Do exposto,
e com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, porquanto já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento